Tribunal: TJDFT
Processo: 0731059-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0731059-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ACRESCIO SILVA FREIRE IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA/DF, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ACRESCIO SILVA FREIRE, que foi eliminado do processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027, por não ter apresentado, na 2a fase do certame, certidão válida de distribuições de ações criminais na Justiça Militar da União, um dos documentos exigidos para comprovação da idoneidade moral. Nas razões, em breve síntese, o impetrante argumenta que, por equívoco, juntou certidão negativa emitida em 2020, com validade de 90 (noventa) dias, ao invés da certidão recente, facilmente obtida no sítio eletrônico do Superior Tribunal Militar. Afirma que apresentou todas as outras certidões válidas, comprovando sua idoneidade moral, não sendo razoável sua desclassificação em razão da ausência de uma única certidão válida, que poderia, inclusive, ser apresentada imediatamente. Entre outras questões, argumenta que o Edital do processo seletivo prevê a apresentação de toda documentação comprobatória para o cargo por ocasião da posse do candidato, e não na inscrição, e que também não havia informação quanto à necessidade de contemporaneidade da documentação. Colaciona julgados para amparar sua tese e, por entender presentes os requisitos, requer a concessão liminar da ordem, tendo em vista que a próxima etapa, com sessão de fotos para inserção em urna eletrônica, se dará nos dias 28 e 31/07, justificando, por essa razão, a impetração da ação durante o plantão judicial. Pois bem. Num primeiro exame, tenho que a espécie não se enquadra no rol de medidas judiciais admitidas no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, tendo em vista que não se verifica na presente hipótese que a falta de apreciação do pedido, durante o plantão, possa acarretar o perecimento do direito alegado pelo impetrante, consoante exige o art. 3o, inciso IV, do referido Ato Regimental, correspondente ao §1o do artigo 4o da Portaria GPR n. 1738, de 14 de julho de 2023. Com efeito, as questões tratadas no presente feito podem e devem ser apreciadas pelo Relator original, a quem o feito foi regularmente distribuído, no horário normal de expediente, especialmente porque, conforme consta em documentação anexada aos autos (id 49490801), uma das sessões de fotos dos candidatos, para inclusão em urna eletrônica - etapa seguinte do certame - foi realizada ontem, dia 28/07, e a próxima será na segunda-feira, dia 31/07/2023, quando já retomado o expediente regular neste Tribunal. Além disso, as eleições para o cargo de conselheiro tutelar serão realizadas apenas em 1o/10/2023, de modo que há tempo suficiente para que o relator original analise a liminar pleiteada, sem prejuízo ao impetrante. Assim, não demonstrado o risco imediato de perecimento de eventual direito do impetrante, não há como se conceder a tutela requerida em sede de plantão. Admitir-se a apreciação do pedido, neste momento, importaria em evidente descaracterização do regime de plantão e supressão do exame da matéria pelo juiz natural. Neste quadro, tem-se por imperioso que a ação siga os trâmites regulares de seu processamento nesta egrégia Corte, porquanto o plantão judicial é reservado a medidas de caráter de urgência, em face de atos cujos efeitos se operem fora do horário de expediente e no curso do próprio plantão. Nesses termos, deixo de apreciar o pedido liminar. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2023. Desembargador Cruz Macedo Em regime de Plantão Judicial